Tribunal: TJES
Processo: 0000632-87.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-87.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000632-87.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000632-87.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNY WELERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 26 de julho de 2022, o apelante, juntamente com um adolescente, guardaram, ao todo, 115 (cento e quinze) pinos de “cocaína” e 51 (cinquenta e uma) pedras de “crack”, bem como possuía, no interior de sua residência, 05 (cinco) munições calibre .380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelado foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta de posse irregular de arma de fogo, mediante a aplicação do princípio da insignificância.

De acordo com os elementos dos autos, os policiais militares localizaram dentro da residência do apelado, 05 (cinco) munições em desacordo com a legislação vigente.

Vale ressaltar que o crime de posse ilegal de munição é considerado de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato de o agente possuir uma munição, sem autorização da autoridade competente, vez que o delito em questão representa a probabilidade de dano à segurança e à paz públicas, não se exigindo a produção de qualquer resultado para a sua consumação.

Ainda, de acordo com o entendimento recente dos Tribunais Superiores, em que pese admita-se a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de pequena quantidade de munição, o caso concreto deve ser analisado para que seja de fato aplicada a excludente da tipicidade material, o que não se amolda no presente caso, tendo em vista que a munição foi apreendida no contexto da traficância ilícita de entorpecentes.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

(...) Esta Corte, ao acompanhar a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 7. No caso em exame, conquanto seja possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material do crime elencado na Lei n. 10.826/2003, verifica-se que o réu foi preso em flagrante com 519 porções de cocaína (585,04g), 162 de crack (94,97g), 317 de maconha (560,02g), anotações relativas ao comércio espúrio e R$ 4.428,00, além de 1 munição de arma de fogo, calibre .32, no mesmo contexto fático, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (...) (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Tampouco há que se falar em
bis in idem
, apontado pela defesa no fato de que o apelante já responde pelo crime de posse da arma encontrada. Isso porque o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento prevê tanto a posse de arma de fogo, como a de munição como elementos integradores do tipo.

Logo, o fato do apelante já responder a outra ação penal por, tempos antes, ser surpreendido na posse da arma, não impede que responda novamente pelo mesmo delito, sobretudo porque o réu poderia ter se livrado da munição, no entanto persistiu na conduta delitiva.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a munição foi apreendida nos autos da ação penal já existente, de modo que resta afastado o
bis in idem
alegado.

Portanto, entendo impossível acolher o pedido de absolvição pelo crime de posse irregular de munição.

Mais adiante, a defesa pretende o decote da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, contudo melhor sorte não lhe assiste, na medida que ficou devidamente comprovado nos autos, que o adolescente A. J. comprava drogas com o acusado para revendê-las (depoimento prestado em juízo - fl. 176).

Por derradeiro, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena, quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Dessa forma, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra, de fato, na posição de pequeno traficante, cuja lei visa beneficiar.

Contudo, extrai-se dos autos que o apelante é conhecido por praticar a traficância com habitualidade na região, bem como, conforme ressaltado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “planejou com antecedência o crime durante festival da cidade”, o que, somado à quantidade e nocividade das drogas, e à apreensão de munição de arma de fogo, demonstram que o apelante dedica-se às atividades criminosas.

Portanto, a r. Sentença foi proferida com acerto pelo MM. Juiz
a quo
, de modo que não carece de reforma.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.